Tribunal: TJPA
Processo: 0803380-75.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803380-75.2021.8.14.0008

APELANTE: MARIELSON CRUZ NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0803380-75.2021.8.14.0008.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE:
MARIELSON CRUZ NASCIMENTO.

DEFENSORIA PÚBLICA:
BRUNNO ARANHA E MARANHÃO.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TIPO PENAL DIVERSO (ART. 129, § 13º, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO (CONGRUÊNCIA). OCORRÊNCIA.
MUTATIO LIBELLI
REALIZADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, capitulado no art. 129, § 13, do Código Penal, embora a denúncia o tenha imputado a conduta do art. 129, § 9º, do mesmo diploma.

2.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de correlação entre a acusação e a condenação. No mérito, busca a absolvição ou a desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de nulidade processual absoluta, decorrente da condenação do réu por tipo penal diverso daquele descrito na denúncia, sem o prévio aditamento da peça acusatória pelo Ministério Público, em manifesta ofensa ao princípio da correlação e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de nulidade da sentença merece acolhimento.
A conduta do magistrado de primeiro grau, ao condenar o réu pela qualificadora do § 13 do art. 129 do CP ("lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino") quando a denúncia descrevia apenas a figura do § 9º ("lesão corporal praticada no âmbito das relações domésticas"), configurou indevida
mutatio libelli
, e não mera
emendatio libelli
.

5. A qualificadora do § 13 exige um elemento subjetivo específico (dolo de agir motivado por gênero) que não estava contido, nem implicitamente, na narrativa da denúncia. A ausência de aditamento da inicial acusatória pelo Ministério Público para incluir tal circunstância e a consequente falta de oportunidade para a defesa se manifestar sobre a nova imputação violam frontalmente o art. 384 do CPP e o princípio da congruência, gerando nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação por fatos não descritos na denúncia, sem o devido processo legal da
mutatio libelli
, é nula.

7. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, fica prejudicada a análise das teses de mérito (legítima defesa e desclassificação para vias de fato).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito,
provido
, para acolher a preliminar de nulidade e
cassar a sentença condenatória
, por violação ao princípio da correlação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, com observância aos limites fáticos e jurídicos estabelecidos na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 383 e 384; Constituição Federal, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 819.095/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARIELSON CRUZ NASCIMENTO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o absolveu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), mas o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, § 13, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (ID 22832395).

Consta da denúncia que, no dia 29 de outubro de 2021, o apelante, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente sua companheira Marília Flávia da Silva Lobo, causando-lhe lesões corporais. O Ministério Público capitulou a conduta nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 (ID 22832356).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença que, embora tenha absolvido o réu do crime de ameaça, o condenou por lesão corporal, porém, em tipo penal diverso do narrado na inicial (art. 129, § 13, do CP).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:
a)
a necessidade de absolvição por legítima defesa;
b)
subsidiariamente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, uma vez que a condenação se deu por fato não descrito na denúncia (
mutatio libelli
sem aditamento); e
c)
a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (ID 22832406).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação (ID 22832408).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A preliminar de nulidade, arguida com acerto pela combativa Defensoria Pública, deve ser acolhida, o que prejudica a análise das demais teses recursais.

O princípio da correlação, ou da congruência, estabelece que o juiz está adstrito, em sua decisão, aos fatos descritos na denúncia ou queixa. A violação a esse postulado acarreta grave cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade absoluta da sentença.

O Código de Processo Penal prevê duas situações distintas para a adequação da sentença aos fatos apurados na instrução: a
emendatio libelli
(art. 383) e a
mutatio libelli
(art. 384).

Na
emendatio libelli
, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribui-lhe definição jurídica diversa. O réu se defende dos fatos, e não da capitulação, de modo que o magistrado pode corrigir o enquadramento legal de ofício.

Já na
mutatio libelli
, a instrução revela a existência de elemento ou circunstância da infração penal
não contido na acusação
. Nesse caso, a providência é completamente distinta: o Ministério Público deve aditar a denúncia, e, após o aditamento, a defesa terá a oportunidade de se manifestar e produzir provas sobre a nova imputação. É vedado ao juiz realizar a
mutatio libelli
de ofício.

No caso concreto, a denúncia imputou ao apelante a prática do crime do
art. 129, § 9º, do CP
, que qualifica a lesão corporal por ser praticada "contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido...".

A sentença, contudo, condenou o réu pelo
art. 129, § 13, do CP
, que qualifica a lesão quando praticada "contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino". Esta qualificadora exige um elemento subjetivo específico: a motivação de gênero, ou seja, a agressão deve envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher.

Essa circunstância — "razões da condição do sexo feminino" —
não estava descrita na denúncia
. A peça acusatória limitou-se a narrar a agressão no contexto da relação de convivência entre o réu e a vítima, o que se amolda perfeitamente ao § 9º. Ao condená-lo com base no § 13, o magistrado sentenciante extrapolou os limites da acusação e promoveu, de ofício, uma indevida
mutatio libelli
.

A distinção não é meramente semântica. A qualificadora do § 9º visa proteger a unidade familiar, punindo a violência no
contexto
das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Já a qualificadora do § 13º, de natureza manifestamente mais gravosa, tutela a mulher enquanto gênero, punindo a violência que deriva de um
móvel
de menosprezo ou discriminação à sua condição.

Portanto, a defesa, que se preparou para contestar uma agressão no âmbito de uma discussão doméstica, foi surpreendida por uma condenação baseada em um elemento subjetivo específico (a motivação de gênero) que jamais foi descrito na denúncia, debatido na instrução ou imputado formalmente pelo órgão de acusação.

A ausência do aditamento da denúncia pelo
Parquet
e, consequentemente, da oportunidade de a defesa se contrapor à nova e mais grave imputação, configura flagrante cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta da sentença.

Ao assim proceder, o magistrado sentenciante não apenas violou a regra do art. 384 do CPP, mas também ofendeu o sistema processual acusatório, adotado pela Constituição de 1988. Ao incluir uma qualificadora não proposta pelo Ministério Público, o juiz assumiu, indevidamente, a função de acusador, rompendo com a imparcialidade que lhe é exigida e surpreendendo a defesa com uma imputação da qual ela não pôde se defender plenamente.

Nesse exato sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona e não deixa margem para dúvida, conforme se extrai de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DENÚNCIA. FATO NÃO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. [...]
I -
O princípio da congruência (ou da correlação) compõe um dos esteios do devido processo legal, já que afiança o exercício da ampla defesa e do contraditório na medida em que assegura ao réu o direito de se defender dos fatos narrados na denúncia.
II - O Estatuto Processual Penal estabelece que, na hipótese de erro de capitulação na exordial acusatória, o magistrado procederá à correção e adequação da tipificação, atribuindo aos fatos definição jurídica diversa, ainda que advenha pena mais severa. Cuida-se, nesse caso, da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP.
Não há, nessa hipótese, a superveniência de fato novo, que impõe o aditamento da denúncia - tal como ocorre com a mutatio libelli, prevista no art. 384 do CPP
[...] III - No caso em exame, [...] correta a reforma do decisum do Tribunal a quo que houvera, indevidamente, cassado a sentença absolutória, implicando ofensa ao princípio da correlação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1923057 DF 2021/0048658-3, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) – destaquei.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. SETENÇA ANULADA.

1.

Pelo princípio da correlação ou da congruência, o fato imputado ao réu na inicial acusatória deve guardar correspondência com a responsabilidade penal reconhecida na sentença condenatória.

2.

Deve-se reconhecer a nulidade da sentença proferida em face de evidente ofensa ao princípio da correlação ou da congruência, uma vez que as elementares do tipo penal do crime de estelionato pelo qual o réu foi condenado não foram descritas na denúncia.

3.

Anulada a sentença, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para outra seja prolatada, observando-se o princípio da correlação entre a sentença e a denúncia.

4.

Recurso conhecido, preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-DF 07185852020198070003 1436158, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 07/07/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022) – destaquei.

No presente caso, a situação é idêntica. O juiz, ao sentenciar, inovou na acusação, incluindo elementar de tipo penal qualificado que não constava da denúncia, sem observar o procedimento legal obrigatório do art. 384 do CPP. A nulidade, portanto, é medida que se impõe.

Acolhida a preliminar, resta
prejudicada a análise das teses de mérito
(legítima defesa e desclassificação para vias de fato), uma vez que a anulação da sentença devolve o processo ao estado anterior, para que o ato decisório seja novamente praticado, desta vez em conformidade com a lei.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com as razões aqui delineadas,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade e, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 5º, LV, da Constituição Federal,
CASSAR a r. sentença condenatória
, por manifesta violação ao princípio da correlação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, com estrita observância aos limites fáticos e jurídicos traçados na denúncia.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025